Tribunal: TJSP
Processo: 0005096-48.2025.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBMISSÃO DO RÉU A EXAME CRIMINOLÓGICO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante encontra-se recluso pela prática de crimes dolosos, um deles cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e não havendo informações de que esteja desenvolvendo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBMISSÃO DO RÉU A EXAME CRIMINOLÓGICO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante encontra-se recluso pela prática de crimes dolosos, um deles cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e não havendo informações de que esteja desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a trabalho e estudo na unidade prisional, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento condicional. Recurso não provido.